Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012908-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADALTO DE FREITAS FILHO
AGRAVADO: JOSE G Q DA SILVA & CIA LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADALTO DE FREITAS FILHO contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse n.o 1002884-58.2021.8.11.0004, 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proposta contra JOSE G Q DA SILVA & CIA LTDA, em que se deferiu proteção possessória.
O agravante aduz que “Impossível juridicamente o pedido e seus consectários formulados na inicial da demanda em exame, porquanto bem público dominical do Município de Barra do Garças-MT a área urbana em questão dá margem apenas a detenção e não a posse a autorizar a proteção possessória vindicada deferida, de maneira que impõe sua suspensão com revogação ao final da liminar concedida de tutela de urgência de interdito possessório”.
Declara que “Desde a data de 04/09/1991 quando adquiriu o imóvel limítrofe ao que que constitui objeto da demanda em exame, conforme inclusive palavras da própria empresa/agravada na sua petição inicial, o agravante Adalto já detém a posse de aludido imóvel público dominical municipal. Segundo a empresa/recorrida a sua pretensa posse desse imóvel dominical municipal data de 16/07/2020; data da celebração do instrumento particular de compromisso de compra e venda tendo como objeto a área pública municipal dominical em questão”.
Requer deferimento de liminar e efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento (id. 94844992).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A princípio, depreendo alegação contraditória a de se dizer que não se teria posse sobre o imóvel a parte agravada, por ser supostamente imóvel público e, em contraponto, o próprio agravante defender que exerceria a posse há anos, a despeito da não existência de elementos nesse sentido.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada nos termos em que proferida, até apuração mais acurada quando do mérito, em que, com elementos mais seguros, a Câmara julgadora pode definir a melhor posse.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora